Tribunal: STF
Processo: Rcl 44486
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Município de Araraquara/SP afirma haver o Relator do recurso de revista nº 0011221-77.2017.5.15.0151, integrante do Tribunal Superior do Trabalho, inobservado o decidido no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425.
    Narra o provimento de recurso de revista, para declarar-se a impertinência da Lei municipal nº 9.415/2018, voltada a definir o limite para configuração de obrigações de pequeno valor, sendo determinada a observância do teto constitucional de trinta salários mínimos previsto no artigo 97, § 12, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a implicar quitação do crédito mediante requisição de pequeno valor.
    Sustenta contrariedade ao assentado nos processos objetivos, uma vez declarada, por arrastamento, a inconstitucionalidade do artigo 97, cabeça e parágrafos, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a revelar a insubsistência do prazo de 180 dias para fins de edição de norma local disciplinando o pagamento de obrigações de menor valor. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo na origem, ficando determinada a quitação por meio de precatório. Pretende, no mérito, a cassação do pronunciamento atacado.
    2. Ao apreciar as ações diretas de nº 4.357 e 4.425, o Pleno declarou, em 14 de março de 2013, a insubsistência de modificações implementadas, pela Emenda de nº 62/2009, no artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Embora não discutida a problemática da fixação, em âmbito estadual e municipal, do teto das obrigações de pequeno valor, a totalidade do artigo acabou declarada inconstitucional, reconhecida, por arrastamento, a invalidade também do § 12, cujo teor é o seguinte:
    Art. 97. […]
    […] 
    § 12. Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de:
    I – 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal;
    II – 30 (trinta) salários mínimos para Municípios.
    O Colegiado, em 25 de março de 2015, resolvendo questão de ordem relativa à modulação dos efeitos da decisão formalizada nas ações diretas, admitiu a sobrevida, por cinco exercícios financeiros, a contar de janeiro de 2016, do regime especial de pagamento instituído pelo artigo 97.
    Da leitura do ato, verifica-se que, ao assentar a falta de transcendência da matéria, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu desprovida de eficácia norma municipal mediante a qual estabelecido parâmetro para caracterização de obrigação de menor valor, quando editada fora do prazo de 180 dias versado no artigo 97. Adotou óptica sobre a validade da norma local, debate alheio ao ocorrido nos processos objetivos, a indicar ausência de identidade material considerados o pronunciamento impugnado e os acórdãos ditos inobservados.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator